Tribunal: CARF
Processo: 13811.001331/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.001331/2003-15
ACÓRDÃO
1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEPSICO DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002

COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido convertidos em declaração de compensação, por expressa
vedação legal, os pedidos de compensação com créditos de terceiros
apresentados após a edição da Medida Provisória no 66/2002, não há que
se falar em homologação tácita (Parecer PGFN/CDA/CAT No 1.499/2005 e
Solução de Consulta Interna Cosit no 1/2006).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-20.293,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo- SP que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da declaração de compensação no valor de R$
2.206.123,99 a compensação de diversos débitos de COFINS com saldo negativo de IRPJ referente
aos anos calendários de 2000, 2001 e 2002.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 145/151, cujo teor
segue em síntese abaixo:
“(...)
RELATÓRIO
1. O contribuinte acima identificado, através de seu representante legal, por meio
do requerimento na data de 13/05/2003 (fls. 01 e 02), vem solicitar compensação
de valor relativo a saldos negativos de imposto de Renda PJ, relativo aos anos-
calendários de 2000, 2001 e 2002 próprios, da empresa incorporada Quaker Brasil
Ltda, CNPJ 55.323.448/0001-38 e ainda da empresa Pepsi- Cola Industrial da
Amazônia Ltda, CNPJ 02.276.752/0001-60 (matriz) com débitos próprios às fls. 01
do presente processo.
(...)
20. Resumindo, em decorrência do exposto, concluímos que o contribuinte dispõe
de créditos decorrentes de pagamentos a maior de Imposto de Renda relativo aos
anos- calendários de 2000, 2001 e 2002 nos montantes de R$ 197.213,67, R$
51.827,33 e R$ 245.972,98 respectivamente para compensações com débitos
próprios.
20. Assim, proponho a V. Sa. o deferimento do pedido de compensação de fls. 01
constante do presente processo até o limite do crédito reconhecido.
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
3
DECISÃO
No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP- no 54, de 10/10/2001,
RECONHEÇO o direito creditório contra a Fazenda Nacional de Pepsico do Brasil
Ltda, CNPJ no 31.565.104/0001-77, nas importâncias de:
1. R$ 197.213,67 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS) decorrente de saldo credor de Imposto de Renda
relativo ao ano-calendário de 2000.
2. R$ 51.827,33 (CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E
TRINTA E TRÊS CENTAVOS) decorrente de saldo credor de Imposto de Renda
relativo ao ano-calendário de 2001.
3. R$ 245.972,98 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA
E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) decorrente de saldo credor de
Imposto de Renda relativo ao ano-calendário de 2002.
A estes valores deverão ser acrescidos os juros equivalentes à taxa SELIC,
conforme legislação em vigor, para serem utilizados na compensação solicitada às
fls. 01 do presente processo, pedido de compensação de crédito com débito
próprio.
HOMOLOGO as referidas compensações até o limite do crédito reconhecido.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que em 13/05/2003 apresentou declaração de
compensação no valor de R$ 2.206.123,99, utilizando-se de saldo credor de IR relativo aos anos-
calendário 2000, 2001 e 2002 apurados pela mesma, pela sua incorporada QUAKER DO BRASIL
LTDA e pela empresa PEPSI- COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA, visando à compensação com
débitos devidos a título de COFINS.
Afirmou que apresentou sua declaração de compensação originária do processo
administrativo em referência em 13/05/2003, tendo sido intimada do seu parcial deferimento
somente em 19/05/2008, ou seja, depois de transcorridos mais de cinco anos contados da
apresentação do seu pedido.
Asseverou que diante da inércia da autoridade administrativa por mais de cinco
anos em apreciar as declarações de compensação apresentadas pelos contribuintes, as mesmas
devem ser homologadas tacitamente com a extinção do crédito tributário.
Aduziu que o despacho decisório deve ser reformado afim de reconhecer o direito
creditório da mesma no que se refere ao montante de R$ 89.996,90, relativo ao IRRF retido pela
sua incorporadora QUAKER, para compensar tal valor com débitos de COFINS da mesma, vez que
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
4
ambos os tributos são administrados pela SRFB e que não há qualquer proibição legal no
aproveitamento de um saldo credor de IRRF para compensação.
Destacou que é necessário que seja reformado o despacho decisório para que seja
reconhecido o direito creditório da mesma, no valor total de R$ 52.249,33 no tocante ao crédito
de IRRF, referente ao ano- calendário de 2001, como confirmado pelo sistema SIEF da SRFB.
Noticiou que o despacho decisório fundamentou que a mesma não poderia realizar
a compensação do crédito declarado no valor de R$ 877.733,16 referente ao IRRF retido no ano-
calendário de 2002 pela PEPSI- COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA, por se tratar de crédito de
terceiro. No entanto, defendeu que não há previsão legal que embase o indeferimento da
compensação pleiteada pela mesma, no tocante a esse saldo credor de IRRF.
Pontuou que a parcela das receitas financeiras consideradas como não informadas
na linha 06 A/24 foi apropriada em exercícios financeiros anteriores e devidamente reportadas nas
respectivas DIPJ’s.
Ressaltou que tais receitas correspondem a juros incidentes sobre mútuos com
empresas ligadas e que foram contabilizados mensalmente, em obediência ao princípio da
competência, e que quando pagos as requerentes, os juros sofreram a retenção do IRRF, na forma
da lei.
Pleiteou que seja homologada tacitamente a declaração de compensação
apresentada pela mesma pelo decurso de prazo de cinco anos, bem como que seja extinto o
crédito tributário correspondente e que seja cancelada a exigência do pagamento da quantia tida
como não reconhecida pela autoridade administrativa no despacho decisório, a fim de que se
proceda definitivamente a compensação homologada.
Pugnou por fim, caso seja superado o referido pleito, que seja integralmente
reconhecido o seu direito creditório e que seja reformado o despacho decisório recorrido, para
que seja homologada a compensação declarada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-20.293/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
217/235).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 244/257):
“ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO EM SÃO PAULO- SP
Processo Administrativo no 13811.001331/2003-15
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
5
PEPSICO DO BRASIL LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, tendo sido intimada do v. acórdão no 16-20.293,
prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo, vem, por seus advogados infra-assinados, lastreada no Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, e alterações posteriores, interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO Consubstanciado nas razões de fato e de direito ora anexadas, cuja
juntada aos autos desde já requer.
Dessa forma, a Recorrente requer seja este Recurso Voluntário regularmente
processado e, posteriormente, remetido ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da legislação em vigor.
Nestes termos, Pede deferimento.
São Paulo, 13 de abril de 2009

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: PEPSICO DO BRASIL LTDA
Recorrida: 7a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO EM SÃO PAULO
I.

TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada do v. acórdão no 16-20.293, da 7a Turma de Julgamento
da DRJ-SP, em 11.03.2009. Desse modo, tempestivo é o presente recurso, eis que
protocolizado rigorosamente dentro do prazo legal de 30 dias- previsto na Lei no
9.430, de 1996, e na Instrução Normativa SRF no 600, de 2005- que se expiraria
em 11.04.2009, feriado de sexta-feira santa, sendo prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente, 13.04.2009.
II.
SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Em 13.05.2003, a Recorrente apresentou declaração de compensação no valor de
R$ 2.206.123,99, utilizando-se de saldo credor de Imposto de Renda relativo aos
anos- calendário 2000, 2001 e 2002, apurados pela própria, pela sua
incorporadora QUAKER DO BRASIL LTDA, e pela empresa PEPSI- COLA INDUSTRIAL
DA AMAZÔNIA LTDA., visando à sua compensação com débitos devidos a título de
COFINS.
No entanto, o seu direito creditório foi reconhecido apenas em parte, tendo sido
a compensação declarada homologada até o limite do crédito reconhecido, assim
discriminado:
(i) R$ 197.213,67, decorrentes de saldo credor de Imposto de Renda relativo ao
ano- calendário de 2000;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
6
(ii) R$ 51.827,33, decorrentes de saldo credor de Imposto de Renda relativo ao
ano- calendário de 2001; e,
(iii) R$ 245.972,98, decorrentes de saldo credor de Imposto de Renda relativo ao
ano- calendário de 2002.
A Recorrente, em face do despacho decisório que deferiu seu pedido apenas
parcialmente, apresentou manifestação de inconformidade, que foi regularmente
processada e conhecida pela 7a Turma da DRJ/SP.
Ocorre que, a despeito de fazer jus ao reconhecimento integral da compensação
declarada, a Turma Julgadora entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação apresentada, tendo prolatado acórdão com a seguinte ementa:
(...)
Com a devida vênia, verifica-se que o v. acórdão acima transcrito sem dúvidas
merece reforma, se fazendo imperiosa a interposição do presente Recurso
Voluntário, o qual espera a Recorrente seja, ao final, julgado procedente por este
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelas razões e de fato e de direito
a seguir expostas:
III.
PRELIMINARMENTE
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A Recorrente apresentou sua declaração de compensação originária do processo
administrativo em referência em 13.05.2003, tendo sido intimada do seu parcial
deferimento somente em 19.05.2008, ou seja, depois de transcorridos mais de
cinco anos contados da apresentação do seu pedido.
Ora, a Lei no 9.430, de 1996, prevê, em seu art. 74, §5o, que o prazo para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação. In verbis:
(...)
Nesse mesmo sentido dispõe a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, em seu art. 29, § 2o:
(...)
Dessa forma, diante da inércia da autoridade administrativa, por mais de cinco
anos, em apreciar as declarações de compensação apresentadas pelos
contribuintes, as mesmas são homologadas tacitamente, determinando a
extinção do crédito tributário.
Na presente situação, é absolutamente evidente que a declaração de
compensação da Recorrente foi homologada tacitamente, tendo sido extinto o
crédito tributário correspondente, vez que, como já ressaltado, a mesma
apresentou sua declaração em 13.05.2003, tendo sido intimada do r. despacho
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
7
decisório ora recorrido apenas em 19.05.2008, ou seja, após mais de cinco anos
de sua apresentação.
Note-se que o próprio acórdão combatido reconhece ter havido o transcurso de
mais de cinco anos entre a entrega da declaração de compensação e o despacho
decisório correspondente:
(...)
Todavia, entendeu a 7a Turma da DRJ, sem nenhum fundamento que a declaração
de compensação que envolva créditos de terceiros não estaria sujeita à
homologação tácita.
Os julgadores chegaram a esta conclusão por meio de uma interpretação
equivocada do art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, interpretação esta que não deve
prosperar.
Com efeito, não faz nenhum sentido criar limitações ao instituto da homologação
tácita, que consta delineado na legislação sem as restrições impostas pela
Administração no presente caso.
Não tendo a instância administrativa se manifestado oportunamente a respeito
da declaração apresentada, não lhe cabe, neste momento, impor vedações que
não foram positivadas, não havendo norma explícita neste sentido.
Corroborando esse entendimento, vale a transcrição dos seguintes julgados,
proferidos pelo E. Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
(...)
É importante destacar que, ao contrário do que afirma o v. acórdão recorrido, as
decisões acima transcritas devem influenciar o julgamento deste processo
administrativo, ainda que não sejam vinculantes.
Isso porque a jurisprudência formada em torno do assunto em tela é apta a
demonstrar a procedência do direito da Recorrente ora pleiteado, não sendo
razoável afastá-las. Ou seja, ainda que a aplicação do entendimento esposado nas
decisões apresentadas não seja obrigatória, tal entendimento deve ser tomado
como guia, como fundamento, não podendo ser desprezado o fato de que as
instâncias superiores têm reconhecido o direito à compensação em situações
análogas à presente.
De qualquer forma, já não restam mais dúvidas quanto ao entendimento firmado
relativamente à matéria, motivo pelo qual, indiscutivelmente o crédito tributário
encontra-se extinto, de forma que deve ser cancelada a exigência do pagamento
da quantia tida como não reconhecida pela autoridade administrativa, a fim de se
proceder definitivamente à compensação homologada.
IV.
MÉRITO
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
8
Caso não seja superada a preliminar de homologação tácita acima, o que se
admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a Recorrente passa
a apresentar as razões pelas quais, no mérito, deve ser deferido o seu pedido de
compensação.
(i)
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DA PEPSI- COLA INDUSTRIAL
DA AMAZÔNIA LTDA
De acordo com o r. despacho decisório, confirmado pelo v. acórdão ora
combatido, a Recorrente supostamente não poderia proceder à compensação do
crédito declarado no valor de R$ 877.733,16, referentes ao IRRF retido no ano-
calendário de 2002 pela PEPSI- COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA, por se
tratar de um crédito de terceiro.
Contudo, não há previsão legal que embase o indeferimento da compensação
pleiteada pela Recorrente no que concerne a esse saldo credor de IRRF.
De fato é permitido pela Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 74, assim como pelo
art. 26 da IN SRF no 600, de 2005, que o sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, como é o caso do Imposto de Renda, proceder
à compensação com quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
órgão.
Mais adiante, em ambos os dispositivos legais citados, encontram-se elencadas,
em seus parágrafos, aquelas hipóteses que não podem ser objetos de
compensação.
Certo é que a única conclusão possível é no sentido de que não há qualquer
vedação legal à compensação dos créditos de IRRF.
Assim, tendo em vista que o IRRF é um tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e que a legislação pertinente à compensação
administrativa não faz qualquer óbice à utilização de saldo credor deste tributo
em pedidos de compensação, está clara a possibilidade de a Recorrente
compensar seus créditos de IRRF com os débitos de COFINS.
Outro não é o entendimento da Secretaria da própria Receita Federal do Brasil,
que na Solução de Consulta no 497, de 19.10.2007, assim por bem entendeu:
(...)
Nesse mesmo sentido, vem se manifestando o Poder Judiciário, conforme pode se
depreender dos seguintes julgados:
(...)
Assim, não há que se falar em impossibilidade de se proceder à compensação
pretendida, de forma que necessária é a reforma do v. acórdão ora recorrido,
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
9
para que seja homologada a compensação declarada, especialmente no que
compete ao crédito de IRRF retido no ano- calendário de 2002.
(ii)
DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFIRMADO PELO SISTEMA SIEF E O VALOR
RECONHECIDO PELA AUTORIDADE FISCAL
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, demonstrou que, sem
qualquer fundamentação, o r. despacho decisório então combatido, ao se referir
ao saldo credor de Imposto de Renda da Recorrente, relativo ao ano- calendário
de 2001, afirma que tal crédito “foi confirmado pelo sistema SIEF às fls. 114 e 115,
que informa créditos de IRFonte nos montantes de R$ 8.372,45, oriundo da matriz
CNPJ 31.565.104/0001-77 e de R$ 52.249,33 da filial CNPJ 31.565.104/0021-10”
(grifos nossos), e, em seguida, assegura à Recorrente apenas o direito creditório
de R$ 51.827,33, para compensação com créditos próprios.
Através da simples leitura do trecho acima reproduzido, pode se depreender o
quão contraditório mostrou-se o despacho decisório, haja vista que o mesmo
informou que o sistema utilizado pela própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apurar informações econômico- fiscais dos contribuintes confirmou o
direito creditório da Recorrente no valor por ela pleiteado e, no entanto, ao final,
assegurou a esta, somente parte desse crédito, restando uma diferença no valor
de R$ 422,00, sem qualquer esclarecimento.
A despeito de esta evidente contradição ter sido devidamente exposta pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido
também não esclarece satisfatoriamente o porquê do não reconhecimento do
montante integral, inobstante o sistema SIEF, da Receita Federal, ter confirmado
o direito creditório da Recorrente na sua totalidade, às fls. 114 e 115 deste autos.
Não pode a Recorrente, portanto, neste contexto, acatar as afirmações contidas
no v. acórdão combatido a respeito de suposta não comprovação da liquidez e
certeza da diferença aqui pleiteada, sendo necessário que seja reformada a
decisão recorrida, para que se reconheça o direito creditório da ora Recorrente no
valor total de R$ 52.249,33, no que concerne ao crédito de IRRF, relativo ao ano-
calendário de 2001, como confirmado pelo sistema SIEF da própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
(iii)
DO CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA RELATIVO AO ANO- CALENDÁRIO DE 2002
Finalmente, no tocante a este último tópico, a Recorrente informa que a parcela
das receitas financeiras consideradas como não informadas na linha 06 A24 (o que
fundamentaria a glosa parcial do IRRF que recaiu sobre tais receitas supostamente
não informadas), foi, na verdade, apropriada em exercícios anteriores e, como tal,
devidamente reportadas nas respectivas Declarações de Informações Econômico-
Fiscais.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
10
De fato, tais receitas correspondem a juros incidentes sobre mútuos com
empresas ligadas, que foram contabilizados mensalmente, em obediência ao
princípio da competência. E, quando pagos à Recorrente, tais juros sofreram a
retenção do IRRF, na forma da lei.
Veja-se, a seguir, a movimentação do contrato de mútuo firmado com a PEPSI-
COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA Ltda (mutuária), que evidencia a apropriação
dos juros nos anos- calendários 1998 a 2002:
(...)
É importante ressaltar que, a despeito do que afirma o v. acórdão recorrido, toda
a documentação apta a consubstanciar o direito da Recorrente à compensação
encontra-se devidamente acostada aos autos, sendo equivocado, com a devida
vênia, o entendimento de que inexiste material probatório capaz de sustentar as
alegações da Recorrente.
Sendo assim, fica definitivamente confirmado que a compensação do crédito em
questão é de todo procedente, devendo ser reformada a decisão proferida pela 7a
Turma da DRJ.
IV.
PEDIDO
Por todo o exposto, resta evidente que a declaração de compensação
apresentada pela Recorrente foi homologada tacitamente pelo decurso do prazo
de cinco anos, e, em decorrência, encontra-se extinto o crédito tributário
correspondente.
De todo modo, ainda que se entenda pelo conhecimento do mérito deste
Recurso, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade,
impõe-se igualmente o reconhecimento do direito ao qual inegavelmente faz jus a
Recorrente, pelo que esta requer seja o presente Recurso Voluntário julgado
procedente, cancelando-se, em consequência, a exigência do pagamento da
quantia tida como não reconhecida pela Administração, a fim de se proceder
definitivamente à compensação homologada.
Nestes termos, Pede deferimento.
São Paulo, 13 de abril de 2009”.

É o relatório”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
11
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ nos anos calendário
de 2000, 2001 e 2002 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Homologação Tácita das Compensações

Noticiou a Recorrente que “apresentou sua declaração de compensação originária
do processo administrativo em referência em 13.05.2003, tendo sido intimado do seu parcial
deferimento somente em 19.05.2008, ou seja, depois de transcorridos mais de cinco anos
contados da apresentação do seu pedido”.
Pleiteou que seja cancelada a exigência do pagamento da quantia tida como não
reconhecida pela autoridade administrativa, a fim de se proceder definitivamente a compensação
homologada.
Pois bem.
A Contribuinte pleiteou a homologação tácita de créditos de terceiros, desta feita
não que se falar em homologação tácita, mas sim em deferimento ou indeferimento de tais
pedidos, vez que se enquadram no conceito de Compensação Não Declarada, conforme dispõe o
art. 31. § 1o da IN SRF no. 600/05.
Cabe ainda destacar que torna-se inadmissível a aplicação da homologação tácita
em declarações de compensações que indiquem créditos de terceiros, como no caso em comento,
no qual, a contribuinte pleiteou a título de saldo negativo no ano calendário de 2002, o montante
de R$ 1.574.601,74.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada de homologação tácita da declaração de
compensação, vez que o valor da Compensação Não Homologada pela Derat SP, está enquadrada
na condição de Créditos de Terceiros, os quais não se admitem o alcance do instituto da
homologação tácita.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
12
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 20/03/2003 a 31/03/2004
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido convertidos em declaração de compensação, por expressa
vedação legal, os pedidos de compensação com créditos de terceiros
apresentados após edição da Medida Provisória no 66/2002, não há que se falar
em homologação tácita (Parecer PGFN/CDA/CAT No 1.499/2005 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 1/2006).
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS APRESENTADA NA VIGÊNCIA DA
LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
que alterou a redação do caput da Lei no 9.430/96, passou a ser vedada, agora por
disposição legal, a compensação com créditos de terceiros, tornando inócua
decisão judicial que só afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000, ainda mais
quando rescindida.
(Acórdão no. 9303-013.284- CSRF/ 3a Turma- Sessão de 14/04/2022).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de Apuração: 13/12/2002
a 31/12/2002 Ementa:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIRO. CONVERSÃO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação com créditos de terceiros não foram convertidos em
declaração de compensação e, por conseguinte, não estão sujeitos à
homologação tácita.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão no. 3302-005.551- 3a Câmara/ 2a Turma Ordinária- Sessão de
19/06/2018)”.

Possibilidade de Aproveitamento de Crédito da PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA
AMAZÔNIA LTDA
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
13

Pontuou a contribuinte que o acórdão ora combatido, decidiu que “ a mesma
supostamente não poderia proceder à compensação do crédito declarado no valor de R$
877.733,16 relativo ao IRRF retido no ano-calendário de 2002 pela PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA
AMAZÔNIA LTDA, por se tratar de um crédito de terceiro”.
Sustentou que “não há previsão legal que embase o indeferimento da compensação
pleiteada pela mesma no que concerne a esse saldo credor de IRRF”.
Pleiteou que seja reformado o v. acórdão recorrido, para que seja homologada a
compensação declarada, no que compete ao crédito de IRRF retido no ano-calendário de 2002.
Pois bem.
Insta esclarecer, que a Lei no. 9.430/96, em sua redação original, permitia a
compensação com créditos de terceiros.
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei
no 10.637/2002 ficou expressamente vedada a compensação com créditos de terceiros, na Lei no
9.430/96, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§4o. Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo”.
Já com a Lei no 11.051.2004, a compensação com débitos de terceiros passou a ser
considerado como não declarada:
“§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II- em que o crédito:
a) seja de terceiros”.
Ante o exposto, não merece guarida o pleito da Recorrente de compensação de
débitos próprios com créditos de IRRF de terceiros, qual seja, da empresa PEPSI-COLA INDUSTRIAL
DA AMAZÔNIA LTDA.

Diferença entre o Valor confirmado pelo Sistema SIEF e o Valor Reconhecido pela
Autoridade Fiscal
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
14

Aduziu a Recorrente, que o “despacho decisório sem qualquer fundamentação ao
se referir ao saldo credor de Imposto de Renda da mesma, relativo ao ano-calendário de 2001,
afirma que tal crédito “foi confirmado pelo sistema SIEF às fls. 114 e 115, que informa créditos de
IRFonte nos montantes de R$ 8.372.45, oriundo da matriz CNPJ 31.565.104/0001-77 e de R$
52.249,33 da filial CNPJ 31.565.104/0021-10” (grifos nossos) e, em seguida, assegura à mesma
apenas o direito creditório de R$ 51.827,33 para compensação com débitos próprios”.
Ressaltou que “o sistema utilizado pela própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apurar informações econômico- fiscais dos contribuintes confirmou o direito creditório
da mesma no valor por ela pleiteado e, no entanto, ao final, assegurou a esta, somente parte
desse crédito, restando uma diferença no valor de R$ 422,00, sem qualquer esclarecimento”.
Ponderou que “o v. acórdão também não esclarece satisfatoriamente o porque do
não reconhecimento do montante integral, inobstante o sistema SIEF, da Receita Federal ter
confirmado o direito creditório da mesma em sua totalidade, às fls. 114 e 115 destes autos”.
Pois bem.
A autoridade administrativa ao realizar a análise do direito creditório, não
conseguiu a comprovação da liquidez e da certeza do valor total pleiteado pela Contribuinte,
restando consignado expressamente o valor de R$ 51.827,33, para a compensação do débito nela
indicado.
Isto posto, não merecer prosperar o pedido da contribuinte de reconhecimento
total do valor pleiteado relativo ao ano-calendário de 2001.

Do Crédito de Imposto de Renda Relativo ao Ano- Calendário 2002

Informou a Recorrente “que a parcela das receitas financeiras consideradas como
não informadas na linha 06 A/24 (o que fundamentaria a glosa parcial do IRRF que recaiu sobre
tais receitas supostamente não informadas), foi na verdade, apropriada em exercícios financeiros
anteriores e, como tal, devidamente reportadas nas respectivas Declarações de Informações
Econômico- Fiscais”.
Pontuou que toda a documentação apta a consubstanciar o direito da mesma,
encontra-se devidamente acostada aos autos.
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de IRRF referente as receitas financeiras do ano-calendário 2002. A autoridade
administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais
retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o
crédito pleiteado.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
15
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 217/235):
“ (...)
Importante ressaltar, inclusive, que a utilização do crédito reclamada pelo
contribuinte está passível de comprovação acerca do efetivo reconhecimento das
receitas financeiras no lucro operacional e a escrituração do pretenso direito
creditório no patrimônio da sociedade, bem como a demonstração da inexistência
de utilização para fins de compensação em períodos distintos do próprio IRPJ.
Assim, para denotar a liquidez e certeza do crédito, não é suficiente que a
interessada comprove que houve a retenção e recolhimento do imposto na fonte,
mas também deixar patente que os rendimentos sobre os quais incidiram as
respectivas retenções na fonte foram devidamente oferecidos à tributação do
IRPJ, os quais devem apoiar-se em demonstração comparativa e detalhada dos
registros dos fatos contábeis vinculados às transações financeiras cotejadas com
os dados consignados na Declaração de Informação Econômico- Fiscais de Pessoa
Jurídica.
Além disso, confere igualmente imprescindível que o interessado comprove
mediante escrituração dos fatos contábeis e apresentação das respectivas
Demonstrações Financeiras previstas pela legislação comercial e fiscal, as quais
indiquem expressamente que tais retenções não foram utilizadas em
compensações em períodos de apuração distintos do mesmo tributo,
demonstrem a constituição do ATIVO (direito patrimonial) oriundo da retenção do
IRRF proveniente das referidas aplicações financeiras e o correspondente
aproveitamento contábil das respectivas antecipações para fins de dedução do
IRPJ devido no ano-calendário de 2002, objetivando atender também ao princípio
fundamental da oportunidade.
(...)
Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de preclusão
do direito de interpor em outro momento processual.
Destarte, configura-se a inexistência de prova inequívoca que implique
descaracterizar os efeitos da decisão administrativa, hipótese que impõe não
acolher as arguições do contribuinte, embora evidenciado pela análise da
preliminar que tais circunstâncias não se aplicam ao caso concreto”.
Em sede recursal, a Contribuinte alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
16
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos, conforme decido no acórdão de piso “os meios de
provas previstos na legislação tributárias, acompanhados pelas respectivas Demonstrações
Financeiras, Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão e Livros Comerciais (Livro Diário), devidamente
escriturados e registrados à época dos eventos circunstanciados”.
De fato, a Contribuinte tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.431 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001331/2003-15
17
devido ao final do período de apuração, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar o
direito creditório pleiteado pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto probatório
com outros elementos extraídos dos extratos bancários, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo:

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 281
DF CARF MF
Original